Tribunal: TJMT
Processo: 1004003-48.2021.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004003-48.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DAVID JORGE DE ARRUDA SILVA - CPF: 062.596.981-27 (APELANTE), ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA IN CASU – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARCADOS EXCLUSIVAMENTE PELA SEGURADORA – PRECEDENTES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

O não atendimento na totalidade da pretensão inicial, não configura sucumbência recíproca in casu, devendo a seguradora apelada, responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios, fixados na sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 150699668; proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1004003-48.2021.8.11.0006, proposta por DAVID JORGE DE ARRUDA SILVA, em face de SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos., a título de indenização do seguro obrigatório, valor este corrigido por juros legais desde a citação, e correção monetária pelo INPC desde a data do acidente (01.11.2020). Fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Tendo em vista a sucumbência recíproca, condenou a parte requerida na proporção de 92,86% e a autora ao pagamento de 7,14% para a requerida, no entanto suspensa a sua exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, observado o disposto no artigo 98, §3º do mesmo código.

Em suas razões de ID.: 150699671, alega: (i) impossibilidade da distribuição do ônus da sucumbência, visto que teve seu pedido principal atendido, não importando que o valor tenha sido menor do que o pedido, até porque o autor não tem conhecimento técnico para aferir o seu próprio grau de comprometimento na lesão sofrida; (ii) requer a condenação da seguradora ao pagamento dos honorários sucumbenciais, no valor mais adequado nos termos do artigo 85 §8º do CPC. Pugnando ao final pelo provimento do presente apelo de forma que a Seguradora apelada arque exclusivamente com o ônus sucumbências

A apelada em Contrarrazões de ID: 150699674, refuta os argumentos da apelante, pugnando que seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 150699668; proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1004003-48.2021.8.11.0006, proposta por DAVID JORGE DE ARRUDA SILVA, em face de SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos., a título de indenização do seguro obrigatório, valor este corrigido por juros legais desde a citação, e correção monetária pelo INPC desde a data do acidente (01.11.2020). Fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Tendo em vista a sucumbência recíproca, condenou a parte requerida na proporção de 92,86% e a autora ao pagamento de 7,14% para a requerida, no entanto suspensa a sua exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, observado o disposto no artigo 98, §3º do mesmo código.

Pois bem.

O apelante também sustenta que, não implica em sucumbência recíproca o atendimento parcial da pretensão inicial.

Alegação esta que deve prosperar, uma vez que a pretensão recursal está em total harmonia com a jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal. A propósito:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NOVO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligênciadoart.86, parágrafo único, do CPC.' (Ap 155665/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgadoem29/11/2016,PublicadonoDJE02/12/2016)

'APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER – DESNECESSIDADE – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTEDO CONSÓRCIO DPVATÉ PARTELEGÍTIMA PARAFIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA INALTERADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS– MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTEPROVIDO. (...) O fato de aparte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação. (...)'(Ap 35753/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)

Na verdade o autor não tem noção do que vai receber na ação de cobrança do seguro DPVAT, mesmo porque o valor da indenização está intimamente ligado ao laudo técnico do perito judicial, que atribui a percentagem correspondente ao grau da lesão.

O não acolhimento in totum do pedido formulado na exordial não implica em sucumbência recíproca, pois, a causa de pedir foi atendida, independentemente da totalidade, devendo a seguradora arcar exclusivamente com o ônus sucumbencial.

Isto posto, CONHEÇO do recurso, DOU-LHE PROVIMENTO, para afastar a sucumbência recíproca pois, a causa de pedir foi atendida, independentemente da totalidade, devendo a seguradora arcar exclusivamente com o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023